Tribunal: TJDFT
Processo: 0762393-65.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE MILITAR. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTAS. TEMA 1177 INAPLICÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. Presentes os pressupostos específicos, conhecido o recurso.

2. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença proferida pelo 3o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual julgou procedente o pedido para declarar, de forma incidental, no caso concreto, a inconstitucionalidade da nova redação dada pela Lei n. 13.954/2019, no que concerne à obrigatoriedade da cobrança de alíquota de pensionistas de militares das forças auxiliares; para determinar ao Distrito Federal que se abstenha de realizar o desconto da Contribuição Pensão Militar Adicional no contracheque da parte autora, e condenar o Distrito Federal a ressarcir à parte requerente a importância de R$ 34.683,05 (trinta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais e cinco centavos), referente aos descontos realizados a partir de junho de 2020 até fevereiro de 2022, além das parcelas que forem sendo debitadas até o cancelamento dos descontos no contracheque do autor, devendo ser atualizada com a incidência da Taxa SELIC, a partir de quando devida cada parcela.

3. O recorrente argumentou que a Lei no 13.954/2019 alterou a Lei anterior, no 3.765/1960 e o Decreto Lei no 667/69, majorando alíquota da Contribuição Previdenciária paga pelos militares das forças armadas, razão pela qual foi estabelecido, pelo Ministério da Economia, por meio da Instrução Normativa no 5, que aos militares aos Estados, do Distrito Federal e dos territórios se aplicaria alíquota igual à aplicável às forças armadas, equiparando as alíquotas de contribuição, fixadas no patamar de 10,5%. Pugnou pela reforma da sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

4. A recorrida, por ocasião das contrarrazões, reiterou os pedidos e argumentos deduzidos por ocasião da inicial, pugnando pela manutenção da sentença.

5. De acordo com o art. 22, XXI, da CF/88, com a redação dada pela EC no 103/2019, é de competência privativa da União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares.

6. O art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, incluído pela Lei Federal 13.954/2019 (Sistema de Proteção Social dos Militares), dispõe que “incide contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, com alíquota igual à aplicável às Forças Armadas, cuja receita é destinada ao custeio das pensões militares e da inatividade dos militares”.

7. O art. 3o-A da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, versa que “a contribuição para a pensão militar incidirá sobre as parcelas que compõem os proventos na inatividade e sobre o valor integral da quota-parte percebida a título de pensão militar”.

8. O Supremo Tribunal Federal – STF, em sede de repercussão geral, firmou o Tema 1177, com a seguinte tese: “a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. Entretanto, em relação ao Distrito Federal há tratamento constitucional diferenciado, que prevê que é competência exclusiva da União (e, portanto, indelegável) para “organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio” (art. 21, XIV da Constituição Federal).

9. A alíquota fixada na Lei 13.954/2019 é, portanto, aplicável à polícia militar e ao corpo de bombeiros militar do DF, eis que mantidos pela União, por meio do Fundo Constitucional do Distrito Federal (regido pela Lei no 10.633, de 27/12/2022), sendo de competência da União legislar sobre tais percentuais. Note-se que a tese 1177 do STF não ressalvou o Distrito Federal, tendo sido clara ao mencionar a competência apenas dos Estados para tal finalidade.

10. Precedentes recentíssimos emanados pelo e. TJDFT nesse sentido: Acórdão No 1438151, relatado pelo Desembargador ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS (publicado em 21/7/2022) e 1422607, relatado pelo Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA (publicado em 30/5/2022).

11. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor, acolhendo-se o recurso interposto pelo Distrito Federal e declarando-se válidos e lícitos os descontos efetuados em folha de pagamento referentes à pensão militar, conforme alíquota fixada na Lei 13.954/2019.

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

13. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9099/95, Art. 55).